Tribunal: TJMT
Processo: 0000609-51.2016.8.11.0030
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000609-51.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERCI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER - CPF: 828.240.291-53 (APELANTE), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), NELSON HOLDEFER - CPF: 334.250.789-68 (APELANTE), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (APELADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (APELADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de terceiro. Alegação de aquisição de imóvel por contrato de gaveta. Simulação de negócio jurídico. Nulidade absoluta. Impossibilidade de oposição à constrição judicial.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos pelos apelantes, fundamentando que o contrato de compra e venda invocado era nulo por simulação (art. 166, VI, e art. 167 do Código Civil), não sendo apto a justificar a proteção da posse ou propriedade do imóvel objeto de penhora em ação de execução promovida contra terceiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a validade de contrato de compra e venda celebrado mediante "contrato de gaveta" e a possibilidade de tal instrumento resguardar a posse ou propriedade do imóvel em face da constrição judicial promovida em execução contra o alienante.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado caracteriza negócio jurídico simulado, o que acarreta sua nulidade absoluta, nos termos dos artigos 166 e 167 do Código Civil, não gerando efeitos jurídicos válidos para terceiros.

4. Restou configurada a má-fé objetiva na conduta dos embargantes, que celebraram negócio jurídico ciente de restrições à alienação e da impossibilidade de oponibilidade perante terceiros.

5. O reconhecimento da nulidade do contrato afasta qualquer direito à manutenção da posse ou ao cancelamento da penhora incidente sobre o bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "É nulo o contrato de compra e venda celebrado mediante simulação para encobrir negócio jurídico vedado ou restrito, sendo inapto a impedir a constrição judicial promovida em face do alienante."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 166, VI; 167; 169; 422.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GERCI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER e NELSON HOLDEFER contra a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos dos “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 0000609-51.2016.8.11.0030 - Cód. 54972),

opostos pelos apelantes contra GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão da ausência de contrato de compra e venda válido, pois, segundo, o Magistrado os apelantes “
fizeram um negócio jurídico simulado (procuração) para esconder o dissimulado (alienação) com o terceiro ALFONSO PAULINO RENGER, o que acarreta na nulidade da compra e venda, nos termos dos artigos 166, inciso VI, e 167, ambos do Código Civil
. (cf. Id. nº 240295666)
.

Em sucintas razões, sustenta o apelante que “
os embargantes preencheram os requisitos exigidos para a proteção da indevida constrição que recaiu sobre seu bem imóvel”,
tendo comprovado a “qualidade de terceiro”, que fora indevidamente atingido por um ato constritivo (penhora) e que os documentos juntados nos autos comprovariam a posse e propriedade do bem.

Afirmam, ainda que “
O fato de os embargantes não terem lavrado escritura e registrado em Cartório a documentação relativa à aquisição do imóvel, não é suficiente para retirar-lhes o direito de propriedade”,
pois, segundo diz, a compra e venda do bem ocorrerá “
antes do ajuizamento da demanda que deu origem à constrição”.

Aduzem que não qualquer fundamentação “ao
acusar os embargantes do cometimento de ato ilícito”
, pois “
milhões de brasileiros se utilizam do mesmo expediente, quando não tem condições de lavrar a escritura, utilizando-se de instrumento de procuração para aquisição de imóvel, fato que não pode ser considerado criminoso”.

Afirmam no mais que
“em razão da existência de protesto por produção de provas, é descabido o julgamento antecipado da lide, baseado em suposições sem prova, por parte do I. Julgador, ainda mais, ante acusações e afirmações graves, injustas e ofensivas aos embargantes”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 240295676, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de embargos de terceiros opostos por GERCI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER e NELSON HOLDEFER contra GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, que promove AÇÃO DE EXECUÇÃO em face de ALFONSO PAULINO RENGER.

Em suma, aduziu que os embargantes adquiriram o bem imóvel de ALFONSO PAULINO RENGER e sua mulher no ano de 2013. Portanto, antes do ajuizamento da execução fiscal ou da lavratura do auto de penhora.

Por isso, pleitearam a suspensão das medidas constritivas e a manutenção da posse do imóvel aos embargantes, independentemente de caução.

No mérito, a procedência do pedido e o cancelamento da restrição.

Pugnaram pela gratuidade.

Inicial nas f. 01/09 do id 54668509.

Juntaram documentos.

Indeferimento da gratuidade, sendo oportunizado o parcelamento em cinco prestações, conforme f. 22 do id 54668512.

Paga a primeira prestação nas f. 47/50 do id 54668512.

Impugnação aos embargos no id 74141914. Preliminarmente, a embargada informou sua liquidação voluntária, sendo acordado que o Sr. Vicente Aparecido Francisco da Costa seria o único responsável pelo ativo e passivo da empresa. Por isso, pugnou pela sucessão processual da pessoa jurídica para a física. Ainda, arguiu coisa julgada, a ilegitimidade ativa dos embargantes e impugnou a concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, alegou a ausência de comprovação da posse ou do domínio do imóvel.

Juntou documentos.

Impugnação à contestação no id 76550190. Arguiu a intempestividade da impugnação e reiterou os termos da inicial.

A sucessão processual foi deferida e as partes foram instadas a especificarem provas, conforme id 154371882.

O sistema indicou decurso de prazo.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

No que tange à arguição de existência de coisa julgada,
INDEFIRO
a preliminar. Isso porque não houve coisa julgada
material
, mas meramente formal. Isto é, não houve enfrentamento do mérito, de modo à torna a coisa soberanamente julgada, sem possibilidade de rediscussão. Houve, de fato, um julgamento que se baseou em vício processual, o que resultou na extinção prematura do feito. Por isso, o novo ajuizamento é possível.

Destaco que o fundamento foi a ausência de interesse de agir (f. 54/56 do id 54668509), pois à época o imóvel não estava onerado, constando, apenas, a indicação da existência da execução, conforme de denota do documento de f. 18 do id 54668509.

Posteriormente, no ano de 2015, ocorreu a penhora, nos termos do documento de f. 26/27 do id 54668509. Portanto, a condição da ação inexistente (interesse de agir) surgiu com a oneração, preenchendo o requisito para a análise do mérito.

Quanto à ilegitimidade ativa, todos os fundamentos trazidos na impugnação se confundem com o mérito e serão analisados no momento oportuno.

Ainda,
REJEITO
a impugnação à gratuidade, pois não foi concedida aos embargantes, que tiveram a benesse negada pelo juízo
a quo
e cuja decisão foi mantida pelo tribunal
ad quem
.

VERIFICO
hipótese de julgamento antecipado de mérito, pois as partes foram instadas a especificarem provas, mas quedaram-se inertes, razão pela qual aplico o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O pedido na inicial é
IMPROCEDENTE.

Em proêmio, vislumbro que a tese dos embargantes possui como escopo a validade da própria torpeza. Isso porque os eles fizeram um negócio jurídico simulado (procuração) para esconder o dissimulado (alienação) com o terceiro ALFONSO PAULINO RENGER, o que acarreta na nulidade da compra e venda, nos termos dos artigos 166, inciso VI, e 167, ambos do Código Civil.

Noto que fizeram um contrato não permitido ou, conforme assumido pelos próprios embargantes,
DE GAVETA
. Em outras palavras, firmaram a avença, mas sabiam que não poderiam exigir de terceiros os direitos que ali estavam prescritos, pois a alienação não era possível.

Conforme os embargantes relataram na inicial, por se tratar de bem imóvel oriundo da Colonizadora Sinop, a venda não era permitida, sendo possível apenas a cessão de direitos:

[...] não foi efetuado à época da compra, por se tratar de bem oriundo da Colonizadora Sinop, que permitia sessão de direitos por meio de procurador com instrumento público [...]

A vedação possui razão de existir, pois havia grande volume de terras num ambiente ainda não povoado por completo, sendo a venda e compra de terra realizada com preços módicos para desenvolver a região. Por outro lado, a impossibilidade de alienação existia para não fomentar o mercado privado de compra e venda a preços maiores ou abusivos, de modo a frustrar o propósito da colonização da região norte do centro-oeste brasileiro.

Assim, cientes da vedação, efetivaram o negócio para documentar a alienação clandestina, sendo outorgada procuração ao filho dos embargantes para conferir uma aparência de licitude.

Desta feita, os embargantes assumiram o risco e as consequências do contrato nulo, dentre elas, a persecução civil por credores de ALFONSO PAULINO RENGER.

Além do vício social supracitado (simulação), há nítido desrespeito à boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), que transcende a relação interna do negócio jurídico, ou seja, atinge terceiros alheios à avença, como no caso em tela.

Não há como negar o direito do credor, ora embargado, já que a transmissão da propriedade aos embargantes não era possível.

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda,
CONDENO
os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, § 2º, Código de Processo Civil.

Objetivamente, a simulação é quando os contratantes criam um negócio jurídico com o propósito de que não corresponda com à realidade do seu efetivo relacionamento jurídico, ou seja, é o negócio que contém declaração falsa, divorciada da vontade declarada e o real intuito/desejo almejado pelos contratantes, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado, cujos efeitos, em regra, são diversos do que aparenta conferir, e, exatamente por sua iniquidade, a simulação é tida como vício social que importa nulidade absoluta do negócio jurídico (CC, art. 167,
caput
).

Aliás, o art. 167, §1º, II, do CC expressamente preceitua que, “
haverá simulação nos negócios jurídicos quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira
”, sendo precisamente o que se vê no caso, em que a própria parte apelada admite, em sua pena inaugural que “
a aquisição se deu por meio de instrumento particular celebrado entre as partes (cópia anexa), na modalidade “contrato de gaveta”
e de que “
a efetiva lavratura de escritura e respectivo registro não foi efetuado à época da compra, por se tratar de bem oriundo da Colonizadora Sinop, que permitia sessão de direitos por meio de procurador com instrumento público”.

Configurada a simulação a fim de ocultar o estabelecimento de pacto comissório como garantia de outra dívida, é impositiva a declaração de nulidade do negócio estampado na escritura pública, na medida em que “
o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
” (CC, art. 169), de modo que, no plano da validade do negócio, pouco importa o comportamento posterior dos contratantes, e, obviamente, não se aplica à espécie o prazo de decadência do art. 178 do CC.

Portanto, por qualquer perspectiva legal que se adote, é nulo o contrato de compra e venda que se traduz, em verdade, como instrumento para o credor obter o bem dado em garantia para assegurar a satisfação das obrigações decorrentes de outro negócio, possibilitando que ele se aproprie do imóvel sem antes proceder a necessária execução judicial do débito garantido.

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença invectivada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025